Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724994-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO MAZER RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA DE IDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Tema 610 do STJ, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002). Contudo, analisando o pedido inicial, observo que a pretensão autoral somente se refere aos últimos três anos, de modo que não há que se falar em prescrição no pedido apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada. 2. No julgamento dos Tema repetitivo 952, o STJ discutiu os reajustes baseados nas faixas etárias, firmando o seguinte entendimento: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 3. A jurisprudência do STJ entende que "é possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 10/6/2015). 4. O art. 14 da RN 389, de 26 de Novembro de 2015, estabelece que a operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação. 5. O STJ possui entendimento de inviabilidade da aplicação dos índices da ANS para planos de saúde individual ou familiar aos planos de saúde coletivo, necessitando de inarredável produção de prova pericial atuarial (REsp 1823116/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/08/2019, DJe 12/08/2019). 6. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 6o, incisos III, IV e V, e 51, incisos IV e X, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência do reajuste abusivo nas parcelas de seu plano de saúde. Afirma que as operadoras de plano de saúde têm a obrigação de emitir prévia comunicação dos reajustes que pretendem ver aplicados, bem como de apresentar os dados concretos sobre o incremento da sinistralidade, sob pena de configurar a abusividade. Salienta que o órgão julgador desconsiderou a necessidade dos reajustes do plano de saúde por mudança de faixa etária e por sinistralidade e variação dos custos médicos hospitalares estarem explicados, com a devida clareza, no contrato firmado entre as partes, bem como de serem previamente informados ao consumidor, antes da sua aplicação. Aduz que a análise da ilegalidade e da abusividade dos percentuais de reajustes aplicados às mensalidades dos planos de saúde deve ser aferida por meio de perícia judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos artigo 6o, incisos III, IV e V, e 51, incisos IV e X, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 65585623): (...) No presente caso, observo que foram apresentados nos autos os extratos pormenorizados (ID 60109838 a 60109841), com os índices de Reajuste Técnico, Reajuste Financeiro, Reajuste Necessário e Reajuste efetivamente Aplicado. Destaco ainda que o art. 14 da citada resolução acima, determina a obrigação de disponibilização à pessoa jurídica contratante, e não diretamente ao consumidor. Também observo que foi apresentada nos autos do processo auditoria realizada pela KPMG (ID 60109842), que apesar das limitações apontadas no recurso, indicam que “não foram encontradas diferenças entre os valores apurados pela KPMG a partir da base de dados de sinistros e os informados em demonstrativo pela SulAmérica”. A jurisprudência considera que “é lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.” (AgInt no REsp n. 2.102.574/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Os índices de reajustes que foram aplicados nos últimos três anos detalhados nos extratos pormenorizados (16,84%, 15,90% e 22,05%) não indicam prática abusiva (ID 60109839 a 60109841). (...) No presente caso, o autor sequer cogita esse tipo de produção de prova, requerendo apenas a aplicação de índice dos percentuais estipulados pela ANS para os planos privados de assistência à saúde, da modalidade individual ou familiar, por falta de outros parâmetros que sejam de conhecimento público. Portanto, não considero que houve prova de abusividade nos reajustes aplicados, nem violação ao direito de informação do consumidor. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028